Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701330-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER RAFAEL CHAGAS DE ARAUJO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER RAFAEL CHAGAS DE ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo de no 0724170-04.2025.8.07.0016, indeferiu a medida antecipatória requerida. Sem contrarrazões da parte agravada. É o relatório. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. A admissibilidade do agravo de instrumento sujeita-se ao integral recolhimento da guia relativa ao preparo (art. 29, II, do Regimento Interno das turmas recursais) e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 31, caput e §1o, do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. No caso, ao interpor o recurso inominado, a parte recorrente não apresentou pedido de gratuidade de justiça ou comprovou o recolhimento do preparo. Em razão disso, o despacho de ID 70884743 determinou que a parte recorrente fosse intimada para comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) que já efetuou o pagamento do preparo, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. No entanto, a parte recorrente somente apresentou comprovação de preparo recolhido após as 48 horas de interposição do recurso, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. VALOR RECOLHIDO A MENOR. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, recebido como agravo interno, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ser deserto. Afirma a agravante que, embora o recolhimento das custas e do preparo tenha sido menor que o devido, deve ser aplicado o art. 1.007, § 2o, do CPC, concedendo-lhe prazo para o recolhimento em dobro. 2. Agravo tempestivo (ID 59947798). Contrarrazões apresentadas (ID 60930310). 3. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). 4. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. 5. Vale ressaltar que não cabe intimação para complementação do preparo, a teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que aplicação do CPC nos juizados ocorre de maneira subsidiária. No caso, a Lei 9.099/95, define de forma clara que o preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Não há, portanto, qualquer omissão na legislação especial. 6. Ressalta-se que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o, do CPC nos Juizados Especiais. 7. Dessa forma, não apresentado o comprovante de recolhimento integral do preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso, patente a deserção. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1900729, 0722620-69.2023.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024) (grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito